Tribunal: TJDFT
Processo: 0043028-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0043028-05.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: RENATO TEIXEIRA NOVAES, NORA EMILIA ACUNA NOVAES O advogado dos autores, Dr. Davi Rodrigues Ribeiro, juntou aos autos acordo supostamente firmado pela autora Nora Emília Acuna Novaes e o réu. O acordo foi assinado pelo advogado (ID 30452529, p. 3), que não tem poderes para dar e receber quitação (ID 8916153). E nele constou que o valor da obrigação, excluídos os honorários advocatícios, deveria ser depositado na conta de titularidade de Renato Teixeira Novaes, ao invés de sê-lo na conta da autora. Em consulta ao site do Tribunal, verificou-se no andamento do processo n. 0737514-62.2019.8.07.0016, que a autora Nora Emília Acuna Novaes faleceu em data anterior a 17.7.19, data em que homologada a partilha e encerrado o inventário. A sentença, naqueles autos, considerou que, encerrado o inventário, o espólio não tinha poderes de representação e, sem pedido de substituição processual, a parte era ilegítima. Extinguiu o processo sem julgamento do mérito (sentença publicada em 5.11.19). Estranhamente, exatos dois anos após a publicação da sentença, em 5.11.21, o mesmo advogado que representou o espólio da autora naquela ação de indenização assinou o acordo que ora junta em nome da autora, como se viva ela estivesse, sabendo do evento morte. Regularize a parte autora o polo ativo no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES